Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-38.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001499-38.2014.8.07.0008 RECORRENTE: BRUNO ALVES DE LIRA, WILMA ALVES DA SILVA RECORRIDO: JOAO NAZARE DE LIRA, NAILTO OLIVEIRA SILVA, REGINALDA LEITE DE LIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE BEM IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. ART. 1.647, I, DO CC. ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. ART. 1.649 DO CC. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de outorga uxória ou marital torna anulável o negócio celebrado, podendo o cônjuge/companheiro interessado pleitear sua anulação, na forma do art. 1.649 do Código Civil, no prazo decadencial de dois anos, após cessada a sociedade conjugal. Decadência reconhecida. 2. A venda de bem imóvel de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais descendentes também é passível de anulação, na forma do art. 496 do Código Civil. Contudo, o direito à anulação do negócio pelo descendente prejudicado também se sujeita ao prazo decadencial de dois anos, na forma do art. 179 do Código Civil. 3. Segundo o Enunciado no 368, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal na IV Jornada de Direito Civil, o prazo para anular a venda de ascendente para descendente é decadencial de dois anos (art. 179 do Código Civil). 4. A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico simulado, podendo subsistir o que se dissimulou, se válido na forma e na substância. 5. Não tendo os autores se desincumbido do ônus de demonstrar a simulação, não há que se falar em anulação do negócio. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 179, 199, inciso I, e 1.649, todos do Código Civil, sustentando que não restou caracterizada a decadência do direito de anular a alienação do imóvel em questão. Aduzem que o início do prazo decadencial deve ser a partir do conhecimento do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 179, 199, inciso I, e 1.649, todos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os autores não demonstraram que somente tiveram conhecimento da alienação no curso da ação de reconhecimento da união estável, ajuizada em 2013. Pelo contrário, o que desponta dos autos é que os réus residem no imóvel desde a data da alienação, em 2006, o que inclusive é corroborado pela prova testemunhal produzida nos autos (ID 14232215), em que todas as testemunhas demonstraram ter conhecimento de que quem reside no lote é o genro do de cujus e sua esposa, de modo que não é plausível concluir que apenas os autores não sabiam do fato”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts.167, § 1o, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1679501/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010